Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710129-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALMIR ELTON VARELO FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL LEVE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DISSONÂNCIA ENTRE AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS E OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONTRIBUIÇÃO MATERIAL E MORAL DEMONSTRADAS. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO EFETUADO PELO JURI POPULAR QUANTO AO PARTÍCIPE. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS GRAVOSAS. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS. 1. A decisão do Conselho de Sentença é, via de regra, soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram, por completo, o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. 1.1. No presente caso, a flagrante dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos durante a instrução autoriza a cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular, que, diante do quadro delineado, optou pela tese da participação de menor importância de um dos réus, não amparada em qualquer elemento de convicção capaz de corroborar-lhe a veracidade. 1.2. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao partícipe. 1.3. Cassação. 1.4 Submissão do partícipe a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 2. A pendência de julgamento de Recurso Especial não gera efeito suspensivo da realização do Júri, sobretudo, quando há confirmação da pronúncia, como no caso dos autos. 3. Rejeita-se qualquer alegação de cerceamento de defesa caso não conste em ata a ocorrência que o geraria. 3.1 Não se reconhece nulidade sem a demonstração de prejuízo experimentado. 5. Correta a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, quando o homicídio é praticado por três pessoas, que invadem a casa da vítima, na frente de sua mãe e irmã, expondo a perigo de vida de todos os presentes, como nos autos. 6. O quantum de aumento ou diminuição da pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ou atenuantes e agravantes é faculdade do Magistrado, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6.1. Extrapolando as circunstâncias o tipo penal, justificado está o distanciamento da pena-base do mínimo legal. 7. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea quando o réu admite o núcleo do tipo, ainda que de forma parcial, o que não ocorreu no caso dos autos. 8. Recursos conhecidos. Recurso do MPDFT provido. Recursos das defesas desprovidos. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 421 do Código de Processo Civil, ao submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Juri antes de julgamento do recurso especial interposto pela defesa. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ao submeter o recorrente a julgamento pelo Juri Popular antes de preclusa a sentença de pronúncia, porquanto, na ocasião, ainda havida recursos questionando a acusação pendentes de julgamento. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 421 do CPP, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que:” Na linha do que decidido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: "A preclusão da decisão de pronúncia, dada a ausência de efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária (recursos especial e extraordinário - art. 637 do CPP), coincide com o exaurimento da matéria em recursos inerentes ao procedimento do Júri apreciados pelas instâncias ordinárias. A interposição de recursos especial ou extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri" (AgR no HC n. 118.357/PE, Primeira Turma, Rela. Mina. Rosa Weber, DJe 27/10/2017).(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 1.027.534/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 22/11/2017.) No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no RHC137825, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 23/11/2022, DJ-e 23/11/2022. Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023